Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REAJUSTE ABUSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.398.250. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 1.2. A análise do requisito recursal do cabimento depende da verificação da existência dos vícios consignados nestes incisos. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício inexistente no caso em tela.
3. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
4. Estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC.
5. Embargos de Declaração conhecido e desprovido.